Tribunal: TJMT
Processo: 1088591-95.2024.8.11.0001
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1088591-95.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ZERWES & GUIMARAES ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 26.087.388/0001-01 (RECORRENTE), FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES - CPF: 035.207.031-57 (ADVOGADO), RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 019.300.261-29 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FABIO RODRIGUES JULIANO - CPF: 102.890.857-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. LEGITIMIDADE ATIVA. EMPRESA NÃO ENQUADRADA COMO ME OU EPP. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Apenas pessoas físicas capazes, microempreendedores individuais (MEI), microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP) podem demandar nos Juizados Especiais Cíveis, nos termos do art. 8o da Lei no 9.099/95.

2.

A ausência de enquadramento da empresa requerente como ME ou EPP configura ilegitimidade ativa e obsta o prosseguimento da ação no Juizado.

3.

A competência absoluta do Juizado Especial, em razão da pessoa, é matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício.

4.

A extinção do feito sem resolução do mérito é medida impositiva, sendo vedada a remessa dos autos ao juízo comum.

5.

Recurso conhecido e desprovido
.

R E L A T Ó R I O

ZERWES & GUIMARÃES ADVOGADOS ASSOCIADOS
interpõe agravo interno (Id 296294371), no qual pugna pela reforma da decisão monocrática, para que seja reconhecida a legitimidade ativa da parte autora.

TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO, em contrarrazões (Id 297220886), requer a manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025